Tribunal: CARF
Processo: 12267.000115/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000115/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar o empregador de inscrever na Previdência Social segurados empregados
que lhe prestam serviços constitui infração à legislação tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 498/510, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração compreendido
entre 01/04/2003 a 31/10/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000115/2008-18
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000115/2008-18

Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.105.525-3, CFL 34), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 18/10/2007, no montante de R$ 11.951,21.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33/34), verificou-se que os Livros Razão
possuem lançamentos em desacordo com os padrões estabelecidos constando em
algumas contas lançamentos indevidos, como por exemplo, pagamentos de pró-labore
nas contas 1.1.2.04.001 — Adiantamentos a Sócios, 2.1.1.09.001 — Lucros e
Dividendos a Distribuir; pagamentos de remunerações a empregados lançados na conta
3.1.1.01.001 — Custos dos Serviços Prestados, e outros discriminados na planilha
anexa ao REFISC. Tal fato constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/1991
combinado com o artigo 225, inciso II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea "a" e 373, do mesmo RPS, atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 35).
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (RPS).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se às fls. 61/67, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
4.1. A Autoridade Fiscal autua a empresa por supostamente contabilizar em contas
incorretas pagamentos efetuados aos segurados não empregados, ou segurados
contribuintes individuais, nada mencionando com relação à contabilização dos
pagamentos efetuados aos segurados empregados, constantes do Anexo 2;
4.2. os segurados elencados não são empregados da empresa, mas sim, segurados
contribuintes individuais, - trabalhadores autônomos;
4.3. verificando ainda o Anexo 2, podemos constatar, surpreendentemente, alguns
pagamentos a pessoas jurídicas. Assim, nesta condição, é óbvio que tais pagamentos
não estão escriturados na conta salário, por total falta de amparo legal;
4.4. os segurados listados são verdadeiros segurados autônomos — contribuintes
individuais, e como tal, os pagamentos efetuados aos mesmos são mui corretamente
escriturados na conta de despesa 3.1.2.01.026 — Serviços Prestados Pessoa Física,
conta 3.1.1.01.001 — Custos dos Serviços prestados e 3.1.2.01.024 — Manutenção e
Conservação, conforme a natureza dos serviços prestados configurar-se em despesa ou
custo;
4.5. não obstante a correta escrituração e os documentos apresentados, resolveu a
Auditoria previdenciária desqualificar a condição de tais prestadores autônomos para
considerá-los empregados, sem ao menos citar os elementos de convicção que o levou a
assim proceder;
4.6. a Autoridade fazendária comete erro ainda mais grosseiro, ao alegar que o
pagamento efetuado à empresa EVP Comércio e Representação de Materiais Elétricos
Eletrônicos e Serviços Ltda — CNPJ 32.198.509/0001-87, pessoa jurídica formal e
legalmente constituída, pagamentos estes escriturados na conta 3.1.2.01.025 — Serviços
Prestados Pessoa Jurídica, seria pagamento efetuado a "segurado empregado";
4.7. ao pagar a empresa NUNES PONTES REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA., a tesouraria preenchia muitas vezes, no documento intitulado
"cópia de cheque", que é um documento de controle interno da empresa, o nome da
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000115/2008-18

pessoa para quem se estava entregando o cheque, no caso específico, Manoel Nunes
Pontes, sócio gerente da pessoa jurídica;
4.8. o mesmo procedimento ocorria quando era efetuado pagamento à empresa SISTEX
SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA., quando o cheque era recebido pelo sócio Herton
Carlos Moura ou ainda no caso da empresa PATRILANE AUTO SERVIÇO DE
GUINCHO LTDA., cujos pagamentos eram entregues através do sócio Luis Moraes de
Oliveira Filho;
4.9. considerou diversos pagamentos efetuados aos sócios Rodrigo Luis Derenne e
Marcio Aguiar da Silveira, contabilizados nas contas de ativo 1.1.1.01.001 — Caixa,
1.1.2.04.001 — Adiantamento a Sócios e 2.1.1.09.001 — Lucros e Dividendos a
Distribuir, como pro labore sendo que, na verdade tais pagamentos foram feitos a título
de adiantamento de lucros e dividendos distribuídos, o que não se constitui em base de
cálculo de contribuição previdenciária;
4.10. a Autoridade Fiscal não poderia jamais considerar tais pagamentos como pro
labore, nem exigir folha de pagamento de tais valores, haja vista que tais pagamentos
não são pro labore, e sim, pagamento de lucros e dividendos distribuídos aos sócios;
4.11. requer seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração ora atacado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 498):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 518/540, em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação..
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000115/2008-18

São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
A recorrente baseia seus argumentos como se o mérito lhe fosse favorável,
entretanto, não é o que ocorreu.
Quanto ao mérito, não há razão, de modo que está caracterizada a ocorrência do
descumprimento da obrigação acessória e deve ser mantida a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000115/2008-18

Fl. 557
DF CARF MF
Original